Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo-se a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão na decisão colegiada, sob o fundamento de que não houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art.65, III, d, do CPB) quando do julgamento. Sustenta a necessidade da análise integral da matéria discutida na demanda, por força do efeito devolutivo amplo, sob pena de ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Alega que a confissão do acusado, ainda que parcial, foi utilizada no convencimento para a manutenção da condenação. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, afastando a omissão apontada, para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria do crime.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficia pela rejeição dos embargos de declaração opostos, por serem incabíveis, ou, no mérito, seja negado provimento a eles (ID 63894532).
6. Na hipótese, a incidência da confissão espontânea, inobstante ser matéria não aventada pela defesa no recurso de apelação, trata-se de matéria de ordem pública, portanto, passível de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
7. Conforme julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
8. Na hipótese, conforme destacado no Acórdão prolatado, em que pese o réu tenha negado o fato narrado na denúncia, admitiu, na oportunidade, ter falado que “não gostava de policiais” e “que eles eram uma raça do caralho”. Nesse quadro, em razão da confissão, necessária a parcial reforma da sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal, de forma que é cabível a compensação da confissão com a reincidência. Diante do exposto, deve ser afastado o incremento decorrente da reincidência e, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, a reprimenda definitiva fica fixada em 10 (dez) meses de detenção.
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado e alterar a pena do réu para 10 (dez) meses de detenção. Mantidos os demais termos.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.